Tribunal: TJSP
Processo: 1042531-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleitos de repetição do indébito e indenizatório por danos morais - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleitos de repetição do indébito e indenizatório por danos morais - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.